Tribunal: TJES
Processo: 5005657-28.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005657-28.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAIANA FERNANDES VAZ

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTA TERESA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PRISÃO DOMICILIAR INAPLICÁVEL. CRIME COM VIOLÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do crime (homicídio em contexto de organização criminosa) e do risco real de reiteração delitiva e intimidação de testemunhas.

A contemporaneidade da medida cautelar diz respeito à permanência dos riscos que a justificam, e não ao momento da prática do delito.

O excesso de prazo deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade. A pluralidade de réus (sete) e a complexidade da causa justificam a dilação temporal, especialmente quando o juízo de origem demonstra diligência e já designou data para o encerramento da instrução.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar é vedada pelo art. 318-A, I, do CPP, quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça, como ocorre no homicídio qualificado.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DAIANA FERNANDES VAZ
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
JUÍZO DE SANTA TEREZA/ES,
que, ao analisar os fatos destacados nos autos originários, implementou a manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão da imputada prática do crime de homicídio, e dos requisitos aptos para tanto.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
É evidente o excesso de prazo na tramitação do feito;
2.
Patente a ausência de contemporaneidade para implementação da prisão cautelar;
3.
Revela-se perfeitamente pertinente, no caso concreto, a implementação de cautelar diversa da prisão, mais precisamente a prisão domiciliar, em razão de filhos menores totalmente dependentes.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para fins de imediata soltura da paciente.

Muito bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não vislumbro a possibilidade de que seus anseios sejam atendidos.

Afere-se dos autos originários que a paciente, junto a outros 06 (seis) réus, foi denunciada pela prática de homicídio consumado e outro tentado, fato ocorrido no dia 13/06/2022, por volta das 18h, no bairro Vila Nova, em Santa Teresa, em frente ao “Bar do Adriano”.

Depreende-se indícios de que os denunciados ceifaram a vida de David Lucas Ferreira e tentaram fazer o mesmo com Jonatam de Jesus, indícios que são integrantes de uma boca de fumo e estão diretamente ligados aos crimes em questão.

Consta que a exordial acusatória foi recebida em 09/08/2023, quando o Juízo da Vara Única de Santa Teresa, ora apontado como autoridade coatora, decretou a prisão preventiva da paciente e demais corréus.

De início, destaco que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Na espécie, constata-se que a prisão preventiva imposta à paciente se mostra cabível, já que está sendo processada pela prática de homicídio qualificado, um consumado e outro tentado (art. 121, §2º, IV e art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, todos do CP), delitos cujas penas máximas em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

No caso concreto, n
ão houve alteração fática que pudesse revelar a insubsistência da prisão cautelar implementada com juridicidade.

No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade, ao argumento que o fato denunciado fora praticado há tempos, perfilho do entendimento manifestado pela Corte Suprema, no sentido de que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si.

Em outras palavras:
“é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal
(AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)” (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021).

É o caso destes autos.

Os motivos se revelam contemporâneos para fins de manutenção da custódia cautelar, devendo ser reafirmada a gravidade concreta do delito praticado - em razão do evento morte ocorrido à luz da disputa de poder para fins de consolidação do tráfico de drogas.

Quanto ao excesso de prazo
,
deve ser aferido à luz da complexidade do feito; das peculiaridades inerentes a causa apreciada; do comportamento dos litigantes e atuação do Estado-Juiz, sendo certo que somente é possível constatar o excesso, para fins de caracterização do constrangimento ilegal, quando a delonga no processamento da ação ocorrer por evidente desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses não vislumbradas no caso apreciado.

Registre-se que, segundo a jurisprudência pacificada no Colendo STJ
“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
(HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019).

Na hipótese apreciada,
o feito possui alta complexidade, contando com
7 (sete) réus, a maioria custodiados
. A multiplicidade de defesas e a necessidade de atos citatórios e instrutórios complexos naturalmente, acarretam a dilação do tempo necessário para a instrução.

Compulsando o andamento processual, noto que o juízo de origem tem sido diligente, envidando esforços para intimar testemunhas e sanear o feito. Não se verifica, portanto, desídia Estatal ou paralisação injustificada por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não há comprovação de que o mesmo tenha sido deslindado na instância antecedente, e é inviável a análise per saltum que tende a suprimir uma instância.

Apenas por apreço ao debate: Embora o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a própria Corte Suprema definiu exceções impedem a concessão do benefício, quais sejam:
A. Crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP); B.
Crimes praticados contra descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
C. Em outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

Tratando-se, pois, de crime praticado com violência, de gravidade extrema, por certo que o referenciado pedido de prisão domiciliar não deveria – como não deve, ser acolhido.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como me manifesto
.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.